Tribunal: STF
Processo: RE 80533
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-08
Data de publicação: 1975-04-08

Ementa:
TAXA DE FISCALIZAÇÃO. CINEMA. INCONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de fiscalização e serviços diversos exigida dos cinemas e previstas nas Leis 9.589, de 1966, e 9.996, de 1967, ambas do Estado de São Paulo. - Recurso extraordinário conhecido e provido.